Tribunal: TJSP
Processo: 2011525-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000290589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2011525-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
CAIQUE FONSECA CRUZ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a presente ordem.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FÁBIO GOUVÊA (Presidente), FRANCISCO BRUNO E NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 5 de março de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2011525-47.2020.8.26.0000,São Paulo, voto no 45.193 O, pág. 2/4
Habeas
Corpus
Criminal
no
2011525-47.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São
Paulo
Paciente: Caique Fonseca Cruz
Voto no 45.193
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor
do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da
29a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de
São Paulo, Processo no 1501853-67.2020, em
razão da conversão de sua prisão em flagrante
em preventiva, em decisão carente de fundamentação e apesar de ausentes os pressupostos autorizadores da custódia
cautelar. Requer o impetrante a revogação da
prisão preventiva, acenando, ainda, com a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo, devidamente instruídas. O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2011525-47.2020.8.26.0000,São Paulo, voto no 45.193 O, pág. 3/4
está sendo processado pela suposta prática de
roubo duplamente majorado, concurso de agentes
e emprego de arma de fogo.
Pelas
cópias
juntadas
aos
autos,
verifica-se haver provas da materialidade do
crime e suficientes indícios de autoria.
A decisão de conversão da prisão em
flagrante
em
preventiva
foi
devidamente
fundamentada, com vistas à garantia da ordem
pública e da aplicação da lei penal, bem como à
conveniência da instrução criminal, salientando-
se corretamente, na oportunidade, a necessidade
de se submeter o apelante a reconhecimento
pessoal em Juízo e a gravidade do delito,
consistente em roubo a motocicleta em concurso
de pessoas e com emprego de arma de fogo.
E, de fato, tais circunstâncias indicam
ousadia
e
periculosidade
e
demonstram
a
necessidade de tratamento mais rigoroso, com a
manutenção
da
prisão
preventiva,
sendo
insuficientes, no presente caso, as medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Outrossim, os argumentos referentes a
fixação de penas e de regime prisional dependem
do entendimento do digno magistrado sentenciante e eventual preenchimento de
requisitos objetivos e subjetivos.
Anoto, ainda, que alegações de primariedade e bons antecedentes não são
suficientes, por si sós, para a obtenção do
benefício pleiteado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2011525-47.2020.8.26.0000,São Paulo, voto no 45.193 O, pág. 4/4
Não
há,
destarte,
qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator